Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-87.2013.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003179-87.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA BERTOLDO - CPF: 044.370.368-08 (APELADO), LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 241.593.011-34 (APELADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (APELADO), CELIO DA SILVA LOURENCO - CPF: 303.894.021-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO (APELANTE), FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ (APELANTE), CELSO JOSÉ DA SILVA (APELANTE), PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA (APELANTE), VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO (APELANTE), JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES (APELANTE), JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA (APELANTE), ADÃO GOMES DE CAMPOS (APELANTE), IRAN FARDIM CAETANO (APELANTE), ELIANE MOREIRA DE ARRUDA (APELANTE), LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA (APELANTE), DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO (APELANTE), CELSO JOSÉ DA SILVA (APELADO), FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ (APELADO), IRENE GARCIA OLIVEIRA ARAUJO (APELADO), JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES (APELADO), JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (APELADO), ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA (APELADO), VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO (APELADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (APELANTE), CELIO DA SILVA LOURENCO - CPF: 303.894.021-68 (APELANTE), LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 241.593.011-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ROSELI APARECIDA BERTOLDO - CPF: 044.370.368-08 (APELANTE), LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA - CPF: 162.210.361-00 (APELANTE), MARIA LOURDES DA SILVA GOMES - CPF: 111.487.641-00 (APELANTE), DANIVAL BENTO RODRIGUES (APELANTE), DONATILA VILABALDE PINHEIRO BACCA (APELANTE), HUMBERTO DE PINHO GARCIA (APELANTE), JOAO MARIO RIBEIRO (APELANTE), JOAO FERREIRA GOMES (APELANTE), LOURIVAL BENTO RODRIGUES (APELANTE), ESDRAS CREPALDI LEITÃO (APELANTE), ETANIA APARECIDA BERNARDES (APELANTE), VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO (APELANTE), MARINALVA DENIPOTI MANFRIN (APELANTE), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS (APELANTE), ELISIO DA SILVA (APELANTE), EDVAIR MAURICIO RODRIGUES (APELANTE), JULIETA DE FARIA MONTEIRO LEITE (APELANTE), MARIA LOURDES DA SILVA GOMES (APELANTE), JOSÉ LEITE DA SILVA (APELANTE), JOEL VALENTIM DA SILVA (APELANTE), DANIEL DA SILVA MORAES (APELANTE), ADENILSON RAMOS PEREIRA (APELANTE), NEUZA MARIA DE SOUZA DUQUEVIZ (APELANTE), MARIA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (APELANTE), DILSON RAMOS DA SILVA (APELANTE), NILZA HELENA RODRIGUES EGUES (APELANTE), ENEIDE EGUES (APELANTE), AVELINO SENA SANTIAGO (APELANTE), HELENA BATISTA DE OLIVEIRA (APELANTE), ORDILETE APARECIDA CORREIA GONÇALVES (APELANTE), TEREZA RONDON (APELANTE), SARAH LAURENTINE SILVA MORENO (APELANTE), ADEVAU NATIO DE MIRANDA (APELANTE), LUIS AURELIO ALVES (APELANTE), FABIO LUIZ LOURENÇO (APELANTE), JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO (APELANTE), MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (APELANTE), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO (APELANTE), FRANCISCA MATIAS DE CAMPOS (APELANTE), VALERIA ALVES DE SOUZA (APELANTE), ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA (APELANTE), ANILDE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), MARIA JOSE SERRAO (APELANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO DUARTE (APELANTE), VANESSA SANTANA DAS NEVES (APELANTE), LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI (APELANTE), MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA (APELANTE), MARIO MARCIO FERREIRA (APELANTE), ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (APELANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (APELANTE), ELIETE DOMINGAS DA SILVA (APELANTE), ANA SUELY GATTAS ALVARES (APELANTE), GILBERTO JOSÉ DA COSTA (APELANTE), SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (APELANTE), ANILCE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), INÊS MARIA CARNEIRO GERALDES (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO DELUQUI MORALECO - CPF: 270.288.281-15 (APELANTE), JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (APELANTE), ROLANDO ANTONIO EGUES - CPF: 345.285.391-87 (APELANTE), MARIA AMELIA DE LARA AIRES FARIA BRAGA - CPF: 064.471.308-92 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), SARAH LAURENTINO SILVA MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE MARIA ARAÚJO COSTA (APELANTE), LIZIANE MARIA ARAÚJO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ LOURENÇO (APELANTE), FABIO LUIS LOURENÇO (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITTARAM A PRLIMIMAR, NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – COISA JULGADA MATERIAL – DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADAS – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – LEIS MUNICIPAIS EM AFRONTA COM OS ARTIGOS 37,
INCISO XIV, E 40, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Os apelantes são submetidos a regime jurídico administrativo especial, motivo pelo qual não há se falar em competência da justiça trabalhista, sendo certo que inexiste discussão, nos autos, de vínculo celetista.

2. As questões incidentais (declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
– modelo difuso) decididas em outro processo, não têm o condão de gerar a formação de coisa julgada material, por força do art. 496 do Código de Processo Civil.

3.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.

4.
Não há óbice ao ajuizamento de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público.

5. A incorporação da função gratificada é vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 - Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata”.

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
interpostos por
JONÉSIA POUSO GRACIOLI; ROLANDO ANTÔNIO EGUES E OUTROS
;
MARIA AMÉLIA DE LARA AIRES E OUTROS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Civil Pública de Anulação de Atos Jurídicos c/c Arguição Incidental de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Antecipada
manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

JONÉSIA POUSO GRACIOLI (Id. 107953455 e ss.)
, e
m suas razões recusais, alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo em virtude da matéria, sob o fundamento de que “
percebe-se que invalidar atos administrativos que concederam direitos a Apelante por força de decisão judicial ou por força da legislação trabalhista constitui agressão as regras de competência jurisdicional, posto que usurpa função da Justiça do Trabalho, pelo que, neste ponto, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Comum para invalidar atos administrativos que concederam direitos lastreados em decisão judicial trabalhista ou por força da legislação trabalhista - CLT, relativamente a pessoa da Apelante
”.

Também em sede de preliminar, aduz pela ocorrência de coisa julgada material, tendo em vista o julgamento do Processo no 00452.2006.031.23.00-8 pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a inconstitucionalidade incidental dos artigos 276 e 277 da LC Municipal no 25 de 27/11/1997.

Sustenta a decadência do direito de revisão da Administração Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos que destaca, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial.

ROLANDO ANTÔNIO EGUES E OUTROS
(Id. 107953456, p. 17)
, e
m suas razões recursais, alegam, em síntese, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e pugnam pela preservação dos vencimentos dos referidos servidores públicos do Município.

Sustentam a violação ao princípio da segurança jurídica, pois os servidores recebiam os valores de boa-fé.

Por fim, requerem a aplicação de decisões paradigmas, consubstanciadas nas decisões proferidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e das decisões do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial.

MARIA AMÉLIA DE LARA AIRES E OUTROS (Id. 118815450, fls. 217 e ss)
, e
m suas razões recusais, aduzem pela impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que “
o pedido de declaração da inconstitucionalidade do artigo 160, da Lei Complementar Municipal no 25/97, dos artigos 3o, 4o e 5o da Lei Complementar Municipal no 39/2001, do artigo 59, da Lei Complementar Municipal no 47/2003 e do artigo 41, § 4o da Lei Complementar Municipal no 48/2003 figura como ‘pedido’ e não como causa de pedir
”.

Sustentam a constitucionalidade das normas ora analisadas, bem como a legalidade da incorporação da função gratificada, porque “
foram concedidas mediante amparo em lei e em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal
”.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo
parquet
no Id. 107953458, p. 31 e ss.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no Id. Id 107953459 - Pág. 18, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito de parcelamento das despesas processuais

Primeiramente, em relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por Rolando Antônio Egues e outros foi determinada a intimação das partes, no despacho de Id. 134671668, para efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, considerando que pugnaram pela concessão dos benefícios da assistência judiciária quando da interposição do apelo sem, contudo, apresentar qualquer documento para subsidiar seu pedido.

Em petitório de Id. 141918741, os referidos Apelantes (com exceção de Sarah Laurentine Silva Moreno, que se quedou inerte) requerem o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) vezes.

Trata-se de parcelamento do preparo.

A CNGC/MT prevê tal possibilidade de parcelamento, conforme regramentos a seguir transcritos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§ 3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§ 4o Aplica-se às custas da condenação a mesma regra prevista no inciso I do § 3o deste artigo.

Assim, na forma do artigo 98, § 6o, CPC, e sopesando a remuneração dos apelantes,
defiro
o parcelamento nos moldes do postulado, com vencimento da primeira parcela em 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do acórdão.

Caso não ocorra o pagamento ao tempo e modo devido, que seja inserido o valor na dívida ativa.

Conquanto aos demais recursos, presentes os pressupostos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública de Anulação de Atos Jurídicos c/c Arguição Incidental de Inconstitucionalidade de Dispositivos de Leis Municipais e Pedido Liminar interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cáceres/MT e outros, objetivando a suspensão dos efeitos de todos os atos administrativos expedidos a partir de 16/12/1998 que tenham imposto o pagamento de incorporações de funções de confiança ou gratificação aos vencimentos dos servidores públicos de Cárceres/MT, bem como o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 160 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, dos arts. 3o, 4o e 5o da Lei Complementar Municipal no 39/2021, do art. 59 da Lei Complementar Municipal no 48/2003.

Consta na inicial que, por meio do Inquérito Civil no 0005593-012/2006, o
parquet
apurou que a administração pública do Município de Cáceres/MT, por diversos ordenadores de despesas, concedeu indevidamente incorporações referentes a funções comissionadas e gratificações ao vencimento de vários servidores públicos municipais, de forma a causar lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito a terceiros.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C/C ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Tratando-se a matéria em voga exclusivamente de fato e de direito e, estando o caderno processual devidamente instruído, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC.

De início, defiro a desistência da prova pericial inicialmente solicitada pelo Município de Cáceres, em acolhimento às razões esposadas às fls. 5048/5050.

Em sede de contestação, as partes requeridas invocaram as preliminares de pedido juridicamente impossível, de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação em razão de servidores não concursados, estáveis, regidos pela CLT, sendo a Justiça do Trabalho, e de coisa julgada.

Inicialmente, conforme previsto na Lei 7.347/1985, na Lei Complementar 75/1993, bem como na Constituição da República, o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação civil pública, a fim de impedir e reprimir danos ao erário. Tal entendimento está contido na Súmula 329/STJ (‘O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público’).

Quanto à utilização de ação civil pública para declaração incidenter tantun de inconstitucionalidade, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça entendem ser medida cabível para quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público, como no caso.

Dessa forma, impertinente a tese de não cabimento de declaração incidental de inconstitucionalidade na ação civil pública, que somente poderia ser feita em ação declaratória de inconstitucionalidade, mesmo porque tal decisão está sujeita ao crivo revisional do STF, via recurso extraordinário.

(...)
Ademais, não faz coisa julgada material a apreciação da questão prejudicial, decidida de forma incidental no processo, diferentemente do pedido, de modo que pode essa questão constitucional ser discutida em outras ações com pedidos e partes diversos, uma vez não ocorrida a exclusão do dispositivo legal do ordenamento jurídico, como acontece na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADin.

Assim, o efeito erga omnes da coisa julgada material na ação civil pública será de âmbito nacional, local ou regional, conforme a extensão e a indivisibilidade do dano ou ameaça de dano, atuando no plano dos fatos e litígios concretos, por meio, principalmente, das tutelas condenatória, executiva e mandamental, que lhe asseguram eficácia prática, diferentemente da ação declaratória de inconstitucionalidade, que faz coisa julgada material erga omnes no âmbito da vigência espacial da lei ou ato normativo impugnado.

Por estes motivos, rejeito a preliminar suscitada.
De outro lado, independentemente da natureza do vínculo havido entre o servidor público e o Município de Cáceres, a pretensão em voga tem caráter nitidamente ADMINISTRATIVO, já que combate, repita-se, atos administrativos que o Ministério Público reputa inconstitucionais e prejudiciais ao erário praticados pelo Município de Cáceres, atraindo a competência para a Justiça Comum.

Não se trata aqui de lide havida entre os servidores estáveis não concursados e o Município de Cáceres, em que o objeto é sua relação de trabalho, conforme está consignado no Recurso Extraordinário n.o 906.491, com repercussão geral: ‘(...) fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a OBTER PRESTAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA, AJUIZADAS CONTRA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso, antes do advento da CF/88, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT’. – destacou-se.

Trata-se, em verdade, de imputação de nulidade de atos administrativos e danos ao patrimônio público apresentada pela Promotoria do Patrimônio Público contra o Município de Cáceres e servidores que, de modo algum, levam à competência à Justiça Especializada.
Deste modo, deixo de acolher referida preliminar.

Quanto à tese de coisa julgada, melhor sorte não assiste aos requeridos.

Observando com rigor os documentos, vê-se que são mandados de segurança individuais que buscavam resgatar o pagamento de adicional de tempo de serviço sobre a gratificação de função suspensos à época pelo Prefeito Municipal.

Além de, obviamente não se tratar de demanda idêntica a presente, já que tem natureza distinta, os efeitos de tais lides não ultrapassam as partes, não beneficiando ou prejudicando terceiros, nos termos do art. 472 CPC.

Como bem anotou o membro ministerial, enquanto ‘nas ações individuais se buscou resguardar direito individual, líquido e certo, pois amparado por ato normativo presumidamente válido, eis que todos os atos administrativos o são; a presente ação civil pública objetiva o controle de legalidade dos atos que concederam aos servidores as respectivas incorporações indevidas, com sua consequente dissolução, visando interromper a periódica lesão ao erário oriunda de pagamentos impróprios’.

Superada a fase preliminar, reporto-me ao mérito.

A vexata quaestio, portanto, cinge-se a saber se constitucional ou não a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado aos salários dos servidores públicos municipais após Emenda Constitucional n.o 19/1998 e 20/1998 chancelados pelo art. 160 da Lei Complementar n.o 25/1997, dos arts. 3.o, 4.o e 5.o da Lei Complementar Municipal de n.o 39/2001 e do art. 59 da Lei Complementar n.o 47/2003 e do art. 41 § 4.o da Lei Complementar Municipal de n.o 48/2003.

Por certo, a resposta é pela inconstitucionalidade material do tema.

A Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, realizou substancial alteração na Carta Magna brasileira, fazendo constar no inciso XIV do art. 37 que ‘os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores’.
A Lei Complementar n. 25/1997, embora compatível com a Constituição da República no momento de sua promulgação, tornou-se materialmente inconstitucional no tocante ao seu art. 160, com o advento da aludida Emenda.
Estabelece o art. 160 da Lei Complementar n.o25/1997:

‘Art. 160. O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do município que durante 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança, obedecido o seguinte:

I – a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 05 (cinco) anos;

II – o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 (um terço) do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1.o O servidor que após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimentos da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior, durante a sua permanência no cargo.

§ 2.o Para fins deste artigo não serão considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível federal ou estadual ou em outros municípios.
§ 3.o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor.
§ 4.o É vedada, sob qualquer pretexto, a incorporação da diferença referida no parágrafo primeiro.’ – destacou-se.

Por gratificação de serviço (propter laborem) entende-se como ‘aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor... essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento...’ (In ‘Direito Administrativo Brasileiro’, Hely Lopes Meirelles, pág. 411). – grifou-se.

Neste contexto, a Constituição da República, após edição das Emendas Constitucionais de n.o 19 e 20 de 1998, ao delinear o sistema remuneratório do funcionário público vedou expressamente a incorporação de vantagem de natureza transitória à remuneração do servidor público, a teor do art. 37, XIV da CR/88:

‘Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
XIV – Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores;’

De igual sorte, o art. 40 § 2.o estipulou:

‘Art. 40.

§ 2.o Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão.’

À toda evidência, portanto, a incorporação de vantagem transitória à remuneração do servidor público municipal regulada pelo art. 160 da Lei Complementar n.o 25/1997 e correlatas padece de latente inconstitucionalidade a partir da promulgação das Emendas Constitucionais 19 e 20 de 1998.

Não fosse apenas isso, referida lei estabelece tratamento diferenciado para os servidores ocupantes de cargos ou funções gratificadas, beneficiando alguns deles com o recebimento de eventual incorporação sem prestar o referido serviço, verificando-se, assim, grave desproporção em detrimento dos demais servidores deste Município, com transgressão também dos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, mormente em se considerando o curto espaço de tempo em que devem permanecer no exercício do cargo para fazerem jus à incorporação.
(...)

Por oportuno, é assente na doutrina e jurisprudência que os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico administrativo e muito menos ao percebimento de vantagens ilegais, podendo haver redução da parcela indevida sem ofensa ao preceito da irredutibilidade salarial.

Neste sentido, colha-se da jurisprudência do STF:

(...)
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) A teor do art. 487, I CPC c/c art. 37, caput, e inciso XIV c/c art. 40, § 2.o da Constituição da República de 1988, julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da presente Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra o Município de Cáceres e demais requeridos para declarar nulos todos os atos administrativos e seus efeitos que concederam incorporações de vantagens transitórias à remuneração dos servidores públicos municipais de Cáceres ativos ou inativos expedidos a partir de 16/12/1998 (publicação da Emenda Constitucional n.o 20) por reconhecê-los incompatíveis com a Constituição da República, nos termos do art. 487, I CPC;
b) Processo não sujeito ao reexame necessário face ao valor da causa, forte no art. 496 § 3.o CPC;
c) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

(...)”

Da sentença, Maria Amélia de Lara e outros; Rosair Santana de Oliveira; Francisca Marias de Campos Leite e outros opuseram Recursos de Embargos de Declaração, aduzindo que a sentença prolatada foi omissa no ponto de
decadência
do direito de anular/retirar a gratificação de função incorporada.

Eis, no que importa, trechos da decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, os Embargos opostos:

“Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelos requeridos Rosair Santana de Oliveira (fls. 5141/5148) e Francisca Matias de Campos Leite e outros (fls. 5198/5202), nos quais sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso contra a sentença retro para o fim de evitar o corte da incorporação na remuneração dos servidores envolvidos no presente feito. No mérito, pugnam pela análise da decadência do direito de anular função gratificada.

Impugnação pelos embargados Ministério Público e Município de Cáceres, respectivamente, às fls. 5209/5212, 5088/5090 e 5095/5099.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.
Os aclaratórios, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada.

Compulsando os autos, verifico haver razão aos embargantes com relação à manifestação por este juízo quanto ao argumento lançado à contestação concernente na decadência do direito de anular a gratificação de função incorporada.

Sustenta os embargantes, que ocorreu, no caso, a decadência do direito de rever e anular os atos administrativos, com fulcro no art. 54, da Lei n. 9.784/99.
O art. 54 da Lei 9.784/99 prevê a preclusão da anulação do ato administrativo que gere efeito benéfico pecuniário ao servidor, nos seguintes termos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Considerando que os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei no 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados, certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência.
Com efeito, o princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), e, portanto, não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido.
A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.
No caso dos autos, apurou-se que administração pública municipal, através de diversos ordenadores de despesas, concedeu indevidamente incorporações referentes a funções comissionadas e gratificações ao vencimento de vários servidores públicos municipais, causando grave prejuízo e lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito a terceiros, não sendo tais atos passíveis de convalidação em razão de estarem eivados de ilegalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para tornar a presente decisão como parte integrante das razões de decidir da sentença de fls. 5059/5071, tão somente. No mais, permanece inalterada;

b) Restituam-se os prazos;

c) Intimem-se as partes;

(...)”

Recursos de Apelações Cíveis interpostos, os quais passo à análise conjuntamente.

I -

PRELIMINAR PROCESSUAL

Da incompetência absoluta do juízo.
Em suas razões recursais, a Apelante Jonésia Pouso aduz pela incompetência absoluta do juízo comum, sob o argumento de que teria sido
contratada
pelo Município, sem observância de concurso público.

Ocorre que, a referida servidora, ora Apelante, era submetida a regime jurídico administrativo especial, motivo pelo qual não há se falar em competência da justiça trabalhista, sendo certo que não há discussão, nos autos, de vínculo celetista.

É certo que a competência em razão da matéria é aferida pela causa de pedir e pelo pedido. Na hipótese, discute-se incorporação de função comissionada e gratificações ao vencimento de servidores públicos municipais, tratando-se de
relação de natureza administrativa
.

Importa frisar, também, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento neste sentido:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3395 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10-11-2006 PP-00049 EMENT VOL-02255-02 PP-00274 RDECTRAB v. 14, n. 150, 2007, p. 114-134 RDECTRAB v. 14, n. 152, 2007, p. 226-245).

São as razões por que
rejeito
a preliminar.

Da coisa julgada material.
Em suas razões recursais, Jonésia Pouso Gracioli sustenta a tese de coisa julgada material, tendo em vista que

nos autos do Processo no 00452.2006.031.23.00-8, a Justiça do Trabalho incidentalmente declarou a inconstitucionalidade dos artigos 276 e 277 da Lei Complementar Municipal no 25 de 27/11/1997.

A tese não comporta acolhimento. Explico.

É certo que naqueles autos, em se tratando de análise da compatibilidade da norma municipal em face da Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 140), o controle exercido pela Justiça Trabalhista é difuso, cujos efeitos se deram
inter partes
.

Além disso, a declaração de inconstitucionalidade se deu de forma incidental, motivo pelo qual coisa julgada seguirá o regime jurídico do art. 469, III, do CPC, pelo qual,
verbis
:

“Art. 469. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;

III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo”.

Logo, conclui-se que questões incidentais, por estarem incluídas na fundamentação da decisão final, não têm o condão de gerar a formação de coisa julgada material.

Nesta intelecção, vejam-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal. (STF-Tribunal Pleno – RE 424993, Rel: Min. Joaquim Barbosa, j. 12/09/2007, DJe-126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19-10-2007 PP-00029 EMENT VOL-02294-03 PP-00547)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. (...). 2. Apenas como esclarecimento, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência iterativa no sentido de que, muito embora seja possível a declaração de inconstitucionalidade de lei em sede de ação coletiva - como ação civil pública e ação popular -, não cabe falar em efeito erga omnes de sua sentença.
Isso porque a inconstitucionalidade de lei, nesses casos, comparece apenas como causa de pedir, questão prejudicial ou fundamentação da decisão, diferentemente do que ocorre com ações de controle concentrado de constitucionalidade. Assim, nesse ponto, aplica-se, o art. 469 do Código de Processo Civil, quanto ao alcance da coisa julgada
. 3. Embargos de declaração rejeitado”. (STJ-4a T. – EDcl no REsp 1273955/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/10/2014, DJe 07/10/2014) (grifos nossos)

Fortes nessas razões,
rejeito
a preliminar elencada.

Da impossibilidade jurídica do pedido.
Em suas razões recursais, Maria Amélia de Lara Aires e outros sustentam pela impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que a inconstitucionalidade das normas municipais consta como pedido da Ação Civil Pública, fazendo coisa julgada
erga omnes
em relação à matéria.

A questão despicienda maiores digressões. Isso, pois, o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade dos diplomas revela-se como questão prejudicial ao deslinde do mérito.

Em que pese conste no tópico de “pedidos” formulados pelo
parquet
, em sede de inicial, trata-se de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade, se perfazendo, pois, mera argumentação constante na causa de pedir.

Ainda, não há nos autos qualquer menção a efeito
erga omnes
, sedo certo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade atingem, tão somente, as partes do presente feito.

Portanto,

nada impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações individuais ou coletivas
(não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas),
como causa de pedir (não o próprio pedido) dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas
.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Hipótese em que o Tribunal local entendeu por não caber na via eleita a declaração de inconstitucionalidade de lei em ação civil pública.

II -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de que "é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público
" (REsp 437.277/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.12.2004). Outros precedentes: REsp 1659824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1495317/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 22/3/2016; e REsp 1659824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.

III - No caso dos autos, fica claro que a arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 18, § 4o, da Lei n. 12.651/2012, novo Código Florestal, não constitui pedido da ação civil pública, e sim fundamento vinculado à tese recursal de que é obrigatória a manutenção e a averbação de área de reserva legal no percentual mínimo exigido em lei.

IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise da arguição de inconstitucionalidade.

(AgInt no REsp 1665331/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018) (grifos nossos)

Ainda, esta Corte Superior - na mesma linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - possui jurisprudência no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE PEDIR E NÃO PEDIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público.

2. Embora tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 4.435/2019, 4.484/2019 e 4.536/2019, o Ministério Público expressamente o requereu “de forma incidental”.

Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação (art.

322, §2o, do CPC), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer, tudo a indicar que a admissão da ação civil pública encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF.

(N.U 1002852-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Logo, tendo em vista que os autos narram acerca de inconstitucionalidade incidental que se perfaz enquanto causa de pedir, não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

São as razões por que a
rejeito
.

II – DA PREJUDICIAL

Da decadência.
A Apelante Jonésia Pouso alega, em sede de preliminar, a decadência do pedido de revisão do ato administrativo.

Conforme narrado anteriormente, os presentes autos versam acerca de atos administrativos que concederam incorporação de valores referentes a funções comissionadas e gratificações ao vencimento de vários servidores municipais.

No que importa relatar, trata-se de inconstitucionalidade material, motivo pelo qual há decretação de inconstitucionalidade incidental na sentença ora sob análise.

Não se trata de decadência para o caso em questão, pois a alegada nulidade em razão da inconstitucionalidade não se convalida com o tempo, não obstante a decadência se refere ao direito da Administração rever ato administrativo.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, o instituto da decadência não se aplica. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público
. Precedentes
: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido
. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (grifos nossos)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2
. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal
. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes
: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”.
(N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (grifos nossos)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO –
IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA
– EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.
(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) (grifos nossos)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de decadência.

III - MÉRITO

Trata-se de pedido de nulidade de atos administrativos que incorporaram função gratificada em favor de servidores públicos do Município de Cáceres, com base nos seguintes diplomas legais: art. 160 da Lei Complementar Municipal no 25/1997; arts. 3o, 4o e 5o da Lei Complementar Municipal no 39/2001; art. 59 da Lei Complementar Municipal no 47/2003; art. 31, § 4o, da Lei Complementar Municipal no 48/2003.

Primeiramente, importa ressaltar que a eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na hipótese, verifica-se que a medida atinge frontalmente a comandos constitucionais, notadamente quanto aos artigos 37, inciso XIV, e 40, § 2o da Constituição Federal, bem como ao art. 140, parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso, veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (...)”.

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 2o Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2o do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16”.

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor civil ou militar falecido, sendo majorado na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor da ativa, acrescida de todas as vantagens;

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados”.

Isso, pois, a função gratificada é um benefício que tem como fato gerador o exercício de uma atividade temporária (exercício de cargo em comissão ou função gratificada).

Ainda que preenchidos os requisitos legais, é inviável o ato administrativo que reconheça incorporação da referida gratificação
,
porquanto estar-se-ia transformando uma gratificação temporária em permanente, ocasionando, assim, o efeito cascata, vedado pelo art. 37, inciso XIV, da CF
.

Ou seja, as leis municipais violam a Constituição e, por isso mesmo,
a
concessão da incorporação por meio de ato administrativo viola os preceitos constitucionais
.

Até porque, em regra, somente as parcelas de caráter permanente, que compõem a remuneração do servidor no cargo efetivo, poderão fazer parte do salário de contribuição e servir de base para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

Assim, quaisquer parcelas de natureza precária, como adicionais de inatividade e gratificações percebidas em razão do exercício de funções de confiança ou de cargos em comissão, após 16/12/98, data de publicação da EC no 20, não mais poderão compor tais proventos
.

No julgamento do
Recurso Extraordinário no 563708/MS
, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento acerca do tema, consolidado por meio do Tema no 24, vejamos:

RE 563708 / MS - MATO GROSSO DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 06/02/2013

Publicação: 02/05/2013

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Publicação

Ementa

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO
. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Tema

24 - Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional no 19/98.

Tese

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (grifos nossos)

Ainda, sobre o tema, já se posicionou Tribunal Pátrio:

EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. ARAPOEMA. FUNÇÃO GRATIFICADA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO À REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NOS 19, DE 1998 19, DE 1998 E 103, DE 2019. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. O artigo 46, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema (Lei Municipal no 724, de 14/12/2012) não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois é manifestamente inconstitucional, já que possibilita: I) a incorporação de vantagem de caráter temporário (vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo), o que é vedado pelo artigo 39, § 9o, da Constituição Federal (com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 103, de 2019); bem como II) a incorporação da maior função gratificada sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pelo servidor, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal (com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 - Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata” (ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico). (Apelação Cível 0002380-95.2020.8.27.2708, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 08/06/2022, DJe 21/06/2022 18:07:40)

(TJ-TO - AC: 00023809520208272708, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 46/2006, ART. 75. INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO PODE SER INCORPORADA, SOB PENA DO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, DA CF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0008102-64.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 09.08.2019)

(TJ-PR - RI: 00081026420188160129 PR 0008102-64.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019)

Da cláusula de reserva de plenário.
Para que inexistam dúvidas, inaplicável a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF e Súmula Vinculante 10/STF), se não houver declaração de inconstitucionalidade, mas sim interpretação da norma, ou, ainda, se já tiver ocorrido pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, conforme o art. 949, parágrafo único, CPC: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”. Cito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1.
A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC
. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(STF, ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO — INEXISTÊNCIA — ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E SÚMULA VINCULANTE No 10 — OBSERVÂNCIA. Antes, o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). “[...] não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. [...].” (STF, RE 917601/MT). Recurso não provido. (TJMT, N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 13/11/2017)

É o quadro dos autos. Em situações do mesmo naipe do caso sub judice, a Corte Suprema já debateu a inconstitucionalidade de normas que previam incorporação de gratificação aos proventos, por ausência de compatibilidade com a EC n. 20, especialmente no julgamento da ADI 778, que restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A DISPOSIÇÃO LEGAL QUE PROIBE A INCORPORAÇÃO AO PROVENTO DE APOSENTADORIA DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL ATRIBUIDA AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO EM ZONAS DE FRONTEIRA E EM DETERMINADAS LOCALIDADES, POR OFENSA AO PAR. 4. DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 17, "caput", da Lei n. 8.270, de 17.12.91, criou gratificação especial para os servidores federais em exercício nas regiões de fronteira e em determinadas localidades com condições de vida equivalentes. 2. A alínea "b" do paragrafo único do mesmo artigo e o par. 4. do art. 1. do Decreto n. 493, de 10.04.92, não permitem, de forma expressa, a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria ou disponibilidade e, por omissão, também não permitiram sua incorporação aos vencimentos. Desta forma, a gratificação só e devida "si et in quantum" os servidores tem exercício nos locais indicados. Como a gratificação não se incorpora aos vencimentos, não pode, sob a invocação do princípio da isonomia, ser incorporada aos proventos. A extensão aos aposentados dos benefícios e vantagens posteriormente criados, como prevê o par. 4. do art. 40 da Constituição, e relativa aos de caráter geral, o que exclui situação particulares, como e o caso da gratificação que se destina a compensar o servidor enquanto dura o exercício de trabalho normal em locais anormais, assim considerados pela Lei e pelo Decreto. Nem todos os benefícios concedidos aos servidores em atividade são compatíveis com a situação do aposentado, como e o caso das ferias anuais e da gratificação paga "durante o exercício" em locais adversos. Toda incorporação e extensão de vantagens deve ser feita "na forma da lei", e a Lei, no caso, não previu qualquer extensão ou incorporação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente porque são constitucionais a alínea "b" do paragrafo único do art. 17 da Lei n. 8.270/91 e o par. 4. do art. 1. do Decreto n. 493/92 em face do par. 4. do art. 40 da Constituição Federal.

(ADI 778, Relator(a): PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1994, DJ 19-12-1994 PP-35180

EMENT VOL-01772-02 PP-0021)

No mesmo caminho, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade material de lei do município de Peixoto de Azevedo, cujas vezes é a questão tratada no presente apelo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 30, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 – NORMA QUE PERMITE A INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE GRATIFICAÇÕES POR DESEMPENHO DE FUNÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – INTRODUÇÃO DO § 2o NO ART. 40 DA CF – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STF – VEDAÇÃO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS – MATÉRIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO TJMT – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 09/2010 – ARESTO DO TJRJ – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC.

A norma impugnada viola o “artigo 40, § 2o, da Constituição do Brasil, em decorrência da nova redação que lhe foi conferida pela EC 20/98.” Com efeito, o texto constitucional, a partir da promulgação da referida emenda, ao determinar que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo, veda a incorporação de gratificação aos proventos (STF, ADI 2871)

“O art. 140, parágrafo único, “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o art. 220 da LCE no 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/1988. Precedente do STF.” (Enunciado Orientativo 9/2010)

“1-Os cargos em comissão e as funções gratificadas tem caráter excepcional, sendo de livre nomeação e exoneração, e as vantagens pecuniárias dele decorrentes possuem natureza transitória. 2-Assim sendo, a incorporação de parcela remuneratória oriunda do exercício de cargo em comissão e função gratificada configura privilégio injustificado e desarrazoado que ofende princípios constitucionais, inquinando o ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade material. 3-Nesse contexto, a procedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade é medida que se impõe.” (TJRJ – ADI no 0060210-90.2015.8.19.0000)

(N.U 1011683-44.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCOS MACHADO, Tribunal Pleno, Julgado em 24/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98 QUE VEDA TAL PRÁTICA - NÃO RECEPÇÃO DO ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, “b”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 220 DA LC 04/90 POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O ART. 40, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA. Vige no sistema jurídico brasileiro o princípio tempus regit actum, e, portanto, se o servidor, ao tempo da aposentação, não fazia jus à incorporação perseguida, porquanto em plena vigência a norma constitucional que decretou a extinção das incorporações de gratificações aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos - art. 40, § 2o da CF, descabe excogitar de direito líquido e certo a ser curado pela via mandamental.

(TJMT, N.U 0067145-13.2011.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/02/2012, Publicado no DJE 13/03/2012)

A questão está sedimentada, razão por que afasta-se a cláusula de reserva de plenário na hipótese.

Em face do exposto, conheço dos
RECURSOS DE APELAÇAO
interpostos, rejeito as preliminares elencadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Quanto ao parcelamento das custas do preparo, caso não haja o pagamento na data estabelecida, determino a inclusão da dívida na Certidão Ativa do Poder Judiciário para as providências pertinentes, tal consignado no capítulo pertinente.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022